Tribunal: STF
Processo: RE 89560
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
- PRESCRIÇÃO CRIMINAL PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA, QUANDO HAJA RECURSO DA ACUSAÇÃO OBJETIVANDO SUA MAJORAÇÃO - INADMISSIBILIDADE. 
Recurso extraordinário criminal conhecido e provido para que, afastada a prescrição, examine o Tribunal "A QUO" o mérito do recurso de apelação interposto pelo réu.